Tribunal: STF
Processo: RE 1359120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Temporária de Caratinga e Inhapim do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a sentença para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de férias-prêmio não usufruídas pela recorrida (eDOC 55).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para aclarar o acórdão com relação à fixação de honorários advocatícios (eDOC 57).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 60, p. 5): 



    “Em análise de recurso extraordinário idêntico a este recurso que ora se opõe contra decisão do Juizado Especial que entendeu por conceder o direito a indenização de férias prêmio não gozadas pro servidor efetivado pela LC/100, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.082.403/MG para reformar a decisão da Turma Recursal e Julgar Improcedente os pedidos veiculados.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 60, p. 6):



    “Observa-se, portanto, que há decisão do Supremo Tribunal Federal que nega o direito a indenização pelas férias prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC/100.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 63).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos da sentença (eDOC 49, pp. 5/8):



    “No caso em tela, restou incontroverso que a parte autora exerceu as atribuições do cargo de Professor, bem como que foi dispensada em 31/12/2015, em cumprimento à modulação dos efeitos da ADI n° 4.876/MG, existindo, em aberto, o saldo de três meses de férias-prêmio, não mais dispondo da possibilidade de gozá-las, certo é que ela faz jus ao pagamento das férias-prêmio, a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico.



    Desse modo, implementadas as condições previstas para a fruição das férias-prêmio, em uma das modalidades previstas, ou seja, conversão em pecúnia, deve o Estado arcar com o pagamento da respectiva indenização pecuniária, sob pena, repisa-se, de se agasalhar o enriquecimento ilícito da Administração Pública Estadual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.



    Sobre o valor da condenação, considerando que o Estado, embora tenha contestado os valores, é de se ver que não apontou os valores que entendia como devidos, não merecendo amparo sua alegação no sentido da necessidade de fase de liquidação de sentença, visto que é possível a juntada dos documentos necessários na fase de conhecimento, devendo o informado pela autora ser reputado como o correto, totalizando a quantia de R$ 5.721,48 (cinco mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).



    Quanto aos consectários legais da condenação, cumpre expor que em 20/09/2017, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional, proferiu o julgamento do mérito do RE 870947, apreciando o tema com repercussão geral dando parcial provimento ao recurso para:



    (...) confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)



    Extrai-se dessa decisão que se afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, por entender que essa taxa prefixaria o índice e seria inadequado para recompor as perdas inflacionárias, passando a adotar o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), por considerar esse indicador mais adequado para recompor a perda de poder de compra.



    Em relação a taxa de juros a ser aplicada sobre esses débitos, os Ministros da Corte Superior mantiveram a determinação para aplicação do índice da remuneração da caderneta de poupança, apenas para os débitos de natureza não tributária, como é o caso dos autos.



    Da análise dos autos, e diante da recente decisão do c. STF, a partir de 29 de junho de 2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é a ser utilizada, mormente pela rejeição dos embargos de declaração, não podendo se falar em modulação dos efeitos. Note-se:



    Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.



    Pela confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.721,48 (cinco mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), quantia que deve ser corrigida monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescida de juros de mora, a partir do vencimento da citação, nos termos do art. 1° F, da Lei n° 9494/97.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente